Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL AUGUSTO DE LIMA (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 245481144, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos à execução no 0732281-22.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de suspensão da execução, face à ausência de garantia da execução. O agravante/embargante, em suas razões recursais (ID 75317950), sustenta que, em síntese, opôs embargos à execução pugnando pela concessão de efeito suspensivo, em razão da ilegitimidade passiva, bem como de nulidades processuais e excesso de execução verificadas na ação de execução movida pelo Agravado, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Argumenta que trouxe aos autos elementos que evidenciam a ilegitimidade passiva, pois não há relação jurídica válida que o vincule à obrigação exequenda, sendo vítima de cobrança indevida. Defende que, além disso, impugnou a execução por excesso, destacando que o valor cobrado extrapola os limites da obrigação eventualmente existente, violando o princípio da adstrição objetiva e que, ademais, há indícios de nulidade processual na condução do processo executivo, que comprometem sua validade e legalidade. Ao final, requer o efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata suspensão dos atos executivos até o julgamento final dos embargos à execução, bem como que seja deferida a gratuidade recursal. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser um dos objetos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo ativo. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de suspensão da execução, face à ausência de garantia da execução. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que está pendente de julgamento o referido pedido nos autos do agravo de instrumento no 0729800-89.2025.8.07.0000, de minha relatoria. Nesse sentido, a fim de permitir o andamento processual da presente demanda, defiro a gratuidade recursal ao agravante, para isentá-lo de pagar as custas do preparo referentes a esse agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade recursal ao agravante, para isentá-lo de pagar as custas do preparo referentes a esse agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil e INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator